Tribunal: TJDFT
Processo: 0057167-25.2008.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0057167-25.2008.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: MARIA FERNANDES DE LIMA DESPACHO Intime-se o apelante para que, no prazo de 5 dias, manifeste-se sobre a petição da autora/apelada (ID 75781254). SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator